Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-64.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004128-64.2017.8.11.0003
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ALICE BASILIO BARBOSA
Vistos.
A recorrida manifestou a sua concordância com a fixação dos honorários sucumbenciais em até 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id 80654465), como requerido no recurso especial.
Intimada para informar se persiste o seu interesse no recurso interposto, a recorrente nada manifestou (id 84586484).
No caso, como a pretensão do recurso especial é de que os honorários seja fixados entre 10% a 20%, necessário se faz a manifestação do recorrente quanto a renúncia.
Ante o exposto, renove-se a intimação a recorrente para manifestar se concorda, diante da renúncia, que os honorários sejam estabelecidos em 20% sobre o valor da condenação.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça